Tribunal: STF
Processo: HC 101412
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – OBJETO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA NA ORIGEM. Descabe cogitar de ilegalidade quando o Tribunal conclui pelo prejuízo da impetração ante o fato de, no processo que a ensejou, haver sido assentada a prescrição da pretensão punitiva.